Tribunal: TJSP
Processo: 1036372-16.2015.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Propriedade industrial. Marca. Concorrência desleal. Utilização pela ré, empresa do mesmo segmento empresarial das autoras, de marca de titularidade dessas como parâmetro de busca para o acesso a links patrocinados próprios. Sentença que reconheceu a ilicitude da conduta, julgando no entanto improcedente a demanda, a despeito da existência de pedido específico das autoras a respeito. Contradição

Ementa:
Propriedade industrial. Marca. Concorrência desleal. Utilização pela ré, empresa do mesmo segmento empresarial das autoras, de marca de titularidade dessas como parâmetro de busca para o acesso a links patrocinados próprios. Sentença que reconheceu a ilicitude da conduta, julgando no entanto improcedente a demanda, a despeito da existência de pedido específico das autoras a respeito. Contradição reconhecida e suprida, com o expresso acolhimento, nessa parte, do pedido condenatório em dever de abstenção. Omissão por outro lado, da r. sentença, no tocante à apreciação de pedido igualmente feito tendo em vista a incorporação pela ré da marca das autoras a domínio de internet conducente ao site dela, ré. Ilícito igualmente verificado. Imposição também nesse particular de dever de abstenção. Descabimento todavia, a despeito disso, da pretensão indenizatória correlata por parte das autoras, tendo em vista as evidências de utilização dos mesmíssimos expedientes em detrimento da parte contrária. Conduta contraditória e ofensiva à boa-fé objetiva que desautoriza a tentativa de autora de imputação à parte contrária de prejuízo injusto.

Propriedade industrial. Links patrocinados. Mera utilização, como parâmetro de busca, de palavras comuns, associadas a marcas alheias mas não abrangidas por qualquer direito de exclusividade, que não configura ilícito. Revisão, a respeito, de entendimento anteriormente manifestado no início da demanda. Direcionamento do consumidor a um resultado de busca no qual também se apresentem anúncios de concorrentes, devidamente identificados quanto ao caráter publicitário e além disso quanto à empresa responsável, que não configura captação indevida de clientela, nem tampouco dá ensejo a confusão entre produtos ou serviços. Questão sobretudo concorrencial, não propriamente marcária. Consumidor a quem é dado, ante o universo de pesquisa apresentado, escolher se consulta ou não outros sites, e em caso positivo verificar qual o produto que melhor atende a seus interesses. Pretensão vedatória das autoras desacolhida quanto a esse aspecto. Reprodução indevida do aspecto visual do site da autora igualmente não caracterizada. Semelhança quanto a cores predominantes insuscetível de por si só causar confusão. Disposição de figuras e elementos de pesquisa do site da ré com suficiente distinção. Sites ademais devidamente identificados quanto à empresa responsável. Pedido inicial desacolhido também quanto a esse aspecto. Demanda parcialmente procedente. Sentença reformada para tal fim. Apelação das autoras parcialmente provida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Registro: 2020.0000556132
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1036372-16.2015.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que são apelantes
DECOLAR.COM LTDA e TRAVEL RESERVATIONS S.R.L., é apelado
EDESTINOS.COM.BR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente sem voto), MAURÍCIO PESSOA E ARALDO TELLES.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
FABIO TABOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelantes: Decolar.com Ltda. e Travel Reservation SRL
Apelada: Edestinos.com.br Agência de Viagens e Turismo Ltda.
Apelação no 1036372-16.2015.8.26.0224 10a Vara Cível de Guarulhos
Voto no 15.342
Propriedade industrial. Marca. Concorrência desleal.
Utilização
pela
ré,
empresa
do
mesmo
segmento
empresarial das autoras, de marca de titularidade dessas
como parâmetro de busca para o acesso a links
patrocinados próprios. Sentença que reconheceu a ilicitude
da conduta, julgando no entanto improcedente a demanda,
a despeito da existência de pedido específico das autoras a
respeito. Contradição reconhecida e suprida, com o
expresso acolhimento, nessa parte, do pedido condenatório
em dever de abstenção. Omissão por outro lado, da r.
sentença, no tocante à apreciação de pedido igualmente
feito tendo em vista a incorporação pela ré da marca das
autoras a domínio de internet conducente ao site dela, ré.
Ilícito igualmente verificado. Imposição também nesse
particular de dever de abstenção. Descabimento todavia, a
despeito disso, da pretensão indenizatória correlata por
parte das autoras, tendo em vista as evidências de utilização
dos mesmíssimos expedientes em detrimento da parte
contrária. Conduta contraditória e ofensiva à boa-fé
objetiva que desautoriza a tentativa de autora de imputação
à parte contrária de prejuízo injusto.
Propriedade
industrial.
Links
patrocinados.
Mera
utilização, como parâmetro de busca, de palavras comuns,
associadas a marcas alheias mas não abrangidas por
qualquer direito de exclusividade, que não configura ilícito.
Revisão, a respeito, de entendimento anteriormente
manifestado no início da demanda. Direcionamento do
consumidor a um resultado de busca no qual também se
apresentem
anúncios
de
concorrentes,
devidamente
identificados quanto ao caráter publicitário e além disso
quanto à empresa responsável, que não configura captação
indevida de clientela, nem tampouco dá ensejo a confusão
entre
produtos
ou
serviços.
Questão
sobretudo
concorrencial, não propriamente marcária. Consumidor a
quem é dado, ante o universo de pesquisa apresentado,
escolher se consulta ou não outros sites, e em caso positivo
verificar qual o produto que melhor atende a seus
interesses. Pretensão vedatória das autoras desacolhida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2a Câmara Reservada de Direito Empresarial
quanto a esse aspecto. Reprodução indevida do aspecto
visual do site da autora igualmente não caracterizada.
Semelhança quanto a cores predominantes insuscetível de
por si só causar confusão. Disposição de figuras e elementos
de pesquisa do site da ré com suficiente distinção. Sites
ademais devidamente identificados quanto à empresa
responsável. Pedido inicial desacolhido também quanto a
esse aspecto. Demanda parcialmente procedente. Sentença
reformada para tal fim. Apelação das autoras parcialmente
provida.
VISTOS.
A r. sentença de fls. 453/459 julgou improcedente demanda
condenatória em obrigação de fazer, cumulada com pedido indenizatório, fundada em
concorrência desleal e envolvendo agências virtuais de viagens e turismo. Considerou,
em tal sentido, inexistirem em relação aos sites de ambas as empresas coincidências tais
que possam causar confusão entre os consumidores ou desvio de clientela, ou ainda
evidenciar tentativa de aproveitamento parasitário pela ré Edestinos da configuração
visual do site da autora Decolar.com, de modo que não verificada violação ao respectivo
trade dress. Por outro lado, no tocante aos serviços de links patrocinados Google
AdWords e outros, mantidos por sites de busca como Google, Bing e Yahoo,
reconheceu o emprego pela ré de termos como decolar e decola como parâmetros de
busca, entendendo de toda forma não haver nisso concorrência desleal ou uso indevido
da marca da autora, o que somente ocorreria se houvesse o emprego direto da marca
registrada decolar.com. Sustentou, em tal sentido, o caráter genérico dos termos
derivados, bem como sua natural associação com o segmento de viagens e turismo, além
da necessidade de assegurar aos consumidores a maior amplitude possível em suas
pesquisas de oferta de serviços, de modo que a restrição pretendida pela autora acabaria
por ensejar concorrência desleal ao avesso, com indevida vinculação dessas expressões
aos serviços da própria autora. Desacolheu, assim, as pretensões relativas à imposição à
ré de dever de abstenção, bem como as de caráter indenizatório, mantendo não obstante

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2a Câmara Reservada de Direito Empresarial
a tutela provisória deferida por este Tribunal no curso do processamento quanto aos
links patrocinados, em específico, com multa diária no valor de R$ 200.000,00
(duzentos mil reais) para o caso de descumprimento.
Apelam as autoras (fls. 472/502), atribuindo inicialmente à r.
sentença contradição no tocante ao resultado do julgamento, visto que, ante o
reconhecimento da impossibilidade de utilização da marca decolar.com como palavra-
chave, a demanda deveria ter sido julgada parcialmente procedente. A par disso,
insistem no uso parasitário de sua marca e de palavras derivadas, como decola e
decolar, tanto no nome de domínio da ré como em anúncios publicitários nos serviços
de internet indicados, negando o caráter vulgar ou corriqueiro desses termos e
afirmando outrossim que o intuito predatório estaria presente ademais na forma e com o
escopo com que incluídas as expressões como palavras-chave para as buscas dos
consumidores. Reiteram também a violação do trade dress no tocante à apresentação do
site, com a utilização pela ré de cores assemelhadas, mesma diagramação e elementos
tipográficos também assemelhados, tudo de forma a causar confusão no público
consumidor. Batem-se assim pela reforma da r. sentença, com o integral acolhimento
dos pedidos de abstenção e indenizatórios; subsidiariamente, requerem ao menos a
correção do julgado, de modo a sanar a omissão e erro material havidos e julgar
parcialmente procedente a demanda, fruto do reconhecimento da impossibilidade de
utilização pela ré da palavra-chave decolar.com, alusiva à marca de titularidades das
apelantes.
O recurso, que é tempestivo, foi devidamente processado,
apresentando a apelada contrarrazões no prazo legal (fls. 512/551).

É o relatório.
Prospera apenas em parte o inconformismo.
Com efeito, cumpre reconhecer a existência de contradição no
julgado ao dar pela improcedência integral da demanda, quando é certo que o MM. Juiz

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2a Câmara Reservada de Direito Empresarial
reconheceu expressamente na r. sentença não poder a ré se utilizar, como palavra-chave
de busca em sites como Google e assemelhados, da própria marca das autoras,
decolar.com (entendendo em contrapartida lícito o uso isolado de palavras apenas
relacionadas à marca, como decola ou decolar).
Ocorre que a pretensão da autora envolveu ambas as coisas,
tanto a abstenção do uso tanto da marca, em si considerada, quanto dos termos isolados.
E, se em relação a um dos aspectos admitiu o douto julgador presente o direito de
exclusividade por parte das titulares da marca, é porque nesse ponto reconheceu a
pertinência da pretensão inicial, de modo que o julgamento a rigor foi de procedência
parcial da demanda, chegando a assumir a redação do dispositivo feição de autêntico
erro material.
É o caso, então, de corrigir o dispositivo para que conste de
forma literal o acolhimento desse capítulo.
Por outro lado, omitiu-se o julgado quanto a tema próximo, qual
seja, o uso, agora não da marca propriamente dita mas de termo relacionado, como
decola, associado ao domínio de internet dela, ré, como forma de captação indevida de
clientela e portanto de concorrência desleal. A ré confessou, em tal sentido, a criação do
subdomínio www.decola.edestinos.com.br, que é a esse respeito autoexplicativo.
De se notar que a ré, na defesa, admitiu o fato, mas alegou ter
desativado o subdomínio, fazendo em princípio prova a respeito (fl. 212), sem que as
autoras, na réplica, tenham questionado o fato.
Ainda assim, no momento do ajuizamento, o fato estava
devidamente caracterizado, sendo claramente ilícito. E, como a desativação pela ré não
oferece garantia alguma de que se trate de comportamento permanente, o caso era de
acolhimento também nessa parte da demanda, para impor de forma expressa dever de
abstenção à ré, evitando-se assim reiteração futura da conduta.
Fica, pois, também quanto a esse aspecto, reformada a r.
sentença. No mais, entretanto, não prospera a pretensão recursal.
É bem verdade que, por ocasião do recurso havido em torno da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2a Câmara Reservada de Direito Empresarial
tutela provisória postulada pelas autoras, este Relator entendeu que a utilização, no
sistema Google AdWords de publicidade, também de palavras-chave apenas
relacionadas à marca e de alguma forma a ela remissivas, seria igualmente ilícita,
configurando concorrência desleal por captação indevida de clientela, em afronta do art.
195, IV, da Lei no 9.279/96 (cfr. AI no AI no 2248161-05.2015.8.26.0000, j. 16/12/2015,
de mesma Relatoria; v. acórdão a fls. 349/356 destes autos).
É o caso, entretanto, após reflexão mais detida sobre a matéria,
de rever esse posicionamento, reconhecendo o acerto da orientação adotada pelo MM.
Juízo de Primeiro Grau, bem como da argumentação da ré-apelada e por fim,
paradoxalmente, da da própria autora em demanda contra ela movida na qual veio a ser
acusada (e condenada) pelo mesmíssimo comportamento que ora censura na ré.
Com efeito, é fato ter a coautora Decolar.com sido alvo de
demanda movida pela agência de viagens CVC em virtude da prática de adquirir, junto
ao sistema Google AdWords, palavras-chave com o uso da própria marca da
concorrente, voltada a divulgar link patrocinado de titularidade dela, autora, nos
resultados de buscas realizadas a partir daquele termo.
E, ao defender naqueles autos a conduta em questão, patrocinada
pela mesma prestigiosa banca de advocacia que ora a representa, sustentou a apelante:
“...a mera veiculação de anúncio por ocasião de pesquisa pelo usuário não caracteriza
captação fraudulenta, uma vez que apenas coloca lado a lado os anúncios das
concorrentes, o que, além de não gerar qualquer confusão entre as empresas, tampouco
induz o consumidor a clicar em site diverso daquele que estava procurando. Apenas
incentiva a concorrência!” (v. fl. 145 dos presentes autos).
Note-se que naquele caso se discutia aspecto mais severo do que
o neste momento examinado (isto é, busca por termos associados à marca), já que a
questão envolvia o emprego direto da marcha alheia, e mesmo assim buscou a autora
sustentar sua licitude, sendo todavia vencida, com imposição da cessação da prática (cf.
Apelação no 1015330-08.2015.8.26.0224, 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial,
Rel. Des. Enio Zuliani, j. 18/5/2016).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Ao tentar justificar nos presentes autos tal postura, à primeira
vista contraditória, argumentou outrossim a autora na réplica que de fato incidiu em tal
comportamento, mas que reconheceu seu equívoco ao ser judicialmente condenada,
vindo então a alterar sua conduta, em contrapartida passando a rechaçar idênticas
tentativas por concorrentes de utilização de sua própria marca.
O argumento não é propriamente verdadeiro. O julgamento da
apelação relativa ao processo de iniciativa da CVC ocorreu, como acima apontado, em
maio de 2016, o que permite dizer que até esse momento não havia ainda a autora
incorrido nesse suposto exame de consciência. Não obstante, muito embora ainda
sustentando a legalidade da prática (e a contestação naqueles autos foi apresentada em 2
de julho de 2015), não teve pejo em ajuizar a presente ação, em outubro de 2015,
visando impedir o uso pela ré de links patrocinados tendo palavras associadas à marca
Decolar.com.
Mas não é só. Segundo alegado pela ré-apelada Edestinos na
contestação, sem controvérsia alguma por parte da autora (que não teceu uma única
palavra a respeito na réplica), não só a CVC foi alvo da prática, mas ela própria, ré.
A ata notarial de fls. 240/246, com efeito, elaborada em 14 de
agosto de 2015 (dois meses antes da propositura desta demanda) e não impugnada ou
desmentida pela autora, mostra ter sido constatado o uso por ela da própria marca
Edestinos.com como palavra-chave de busca para links patrocinados da Decolar.com.
Para além disso, foi localizado domínio de internet, criado pela autora, por meio do qual
a marca da ré foi associada ao domínio www.Decolar.com., resultando em
www.edestinos.Decolar.com (ou seja, se a ré criou o subdomínio
www.decolar.edestinos.com, a autora por seu turno criou inversamente o acima
mencionado).
A referência ao comportamento da autora não resolve por certo,
no plano técnico, o tema aqui discutido, mas é relevante na medida em que por um lado
dá respaldo à argumentação da ré no sentido de ser a prática de utilização de links
patrocinados, com tal amplitude de busca, corrente nesse segmento empresarial, além

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2a Câmara Reservada de Direito Empresarial
de fornecer importante subsídio para a apreciação dos próprios danos invocados pelas
autoras, do que se tratará mais adiante.
Por ora, retomando o tema da admissibilidade do meio de acesso
aos links patrocinados, reitera-se não estar em discussão, aqui, o emprego de marcas
alheias, em si mesmas, como parâmetro de busca. A esse respeito, a pretensão da autora
foi, como antes visto, acolhida em Primeiro Grau.
O que interessa de momento é saber se lícito o uso de palavras
aleatórias, meramente relacionadas ou remissivas à marca, como termos-chave, a que,
forçoso admitir, responde-se de modo afirmativo.
Não se discute que, no campo marcário, veda-se não apenas a
reprodução literal de marcas alheias como também o emprego, como marca própria ou
meio de divulgação de produto próprio, de termos, expressões ou signos diversos que
possam de algum modo suscitar confusão para com aquela.
É preciso entretanto ter em mente o que ocorre nos chamados
sites de busca. Ao se utilizar um determinado parâmetro de pesquisa, mormente se
formado por palavras isoladas e vulgares sobre as quais não incide o direito de
exclusividade do titular da marca (como por exemplo, no caso, decolar ou decola), não
se está, na verdade, usurpando marca alguma, visto não haver aí o emprego da própria
marca, ou a busca de associação, a ela, de produto do concorrente, de forma a causar
confusão.
A prática tem apenas a finalidade de, por meio de um recurso
técnico, possibilitar que a busca por determinados termos, normalmente conducentes a
produtos a eles diretamente associados, resulte na exposição igualmente de anúncios
publicitários de outras empresas do mesmo ramo.
Mais que, portanto, questão marcária, trata-se de um problema
essencialmente concorrencial, em relação a que não há por que vislumbrar abuso, desde
que no resultado da busca haja perfeita identificação, como tal, de produtos
concorrentes, além disso com a advertência clara de se tratar de anúncio publicitário.
Obedecidas tais restrições, não se pode dizer que o mero acesso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2a Câmara Reservada de Direito Empresarial
a outras ofertas seja, do ponto de vista do consumidor, fonte de possível confusão,
cabendo a ele optar entre acessar ou não sites diversos daquele eventualmente buscado
num primeiro momento, e em caso positivo escolher a oferta que melhor atenda a suas
necessidades.
A par disso, em um mercado em que a prática é, ao que se
infere, disseminada, a intervenção estatal restritiva no tocante a um ou poucos agentes
se mostraria de todo desaconselhável, sob pena inclusive de criar indesejável
desequilíbrio.
Dessa forma, com revisão do entendimento anteriormente
esposado por este Relator, tem-se por efetivamente improcedente a pretensão de
imposição de dever de abstenção à utilização de termos de busca, com vistas à
divulgação de links patrocinados, meramente relacionados à marca da autora. Mantém-
se, a respeito, a r. sentença.
Por outro lado, não se justifica, mesmo em relação à parcela
acolhida da demanda, a concessão à autora de qualquer reparação, seja por prejuízo
material, seja a pretexto de dano moral.
É certo que a ofensa marcária gera, como tem reconhecido a
jurisprudência, inclusive desta C. Câmara, dano in re ipsa, passível de indenização com
base no mero ilícito, por ser presumido o dano daí decorrente. É também verdade que se
reconheceu no presente julgado que a ré utilizou indevidamente a marca das autoras
como palavra-chave de busca direcionando a links patrocinados, além de criar domínio
na internet com tentativa de aproveitamento parasitário da marca alheia.
Entretanto,
não
pode
ser
ignorado
o
comportamento
rigorosamente simétrico da autora no tocante a esses fatos, com a prática de atos de
mesma natureza em detrimento da ré, de modo a impedir, sob pena de prestígio a
conduta flagrantemente contraditória e ofensiva à boa-fé objetiva, que se apresentem
elas, autoras, como vítimas de ilícito, pretendendo-se lesadas injustamente no tocante a
atos por elas próprias praticados.
Finalmente, não assiste razão às apelantes no tocante à sugestão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2a Câmara Reservada de Direito Empresarial
de violação de trade dress em torno da configuração dos sites de ambas as empresas,
cujos visuais seguem reproduzidos a partir das imagens inseridas pelas autoras em sua
petição inicial:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Como também se anotou no julgamento do agravo de
instrumento antes mencionado, é possível sim ver semelhanças entre os sítios
eletrônicos. Ditas semelhanças, contudo, estão longe de permitir qualquer ilação em
torno da possibilidade de confusão no público consumidor, muito menos sugerem
tentativa de reprodução parasitária da parte da ré, com vistas ao aproveitamento do
padrão visual de apresentação dos serviços das autoras.
Há por exemplo forte presença da cor amarela, além de destaque
(maior no site da ré) para a cor azul, tratando-se todavia de características inerentes à
maioria dos sites das empresas do segmento, como demonstram outras fotos anexadas
aos autos.
Além disso, sem razão a insinuação das autoras de reprodução
da diagramação ou da disposição dos elementos informativos ou operacionais dos sítios.
O mero fato da utilização de boxes retangulares, dispostos na horizontal ou vertical,
logo na página inicial do site, não permite qualquer confusão entre ambos, nem envolve
elementos sobre os quais disponham as autoras de qualquer prerrogativa de
exclusividade.
Tampouco chega a configurar reprodução pura e simples a
circunstância de ter fundo amarelo o espaço de cada um dos sites voltado à digitação
dos locais de origem e destino dos voos buscados (espaços de qualquer modo situados
do centro para a direita, no site da ré, e do centro para a esquerda, no das autoras).
O site das autoras, por seu turno, traz já nessa página inicial, ao
lado e embaixo dos campos de pesquisa, diversos anúncios de ofertas, acompanhados de
imagens, o que não ocorre com o sítio da ré, em que vem apenas apresentadas listas de
preços quanto a determinados destinos.
Quando não bastassem as diferenças apontadas, é preciso cautela
quando se cogita da semelhança entre sítios eletrônicos. Há gradações inevitáveis, do
ponto de vista do caráter ofensivo, em termos de violação do trade dress no tocante a
produtos, diretamente considerados (embalagens, em particular), ou à mera apresentação
de estabelecimentos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Se no caso do produto eventual confusão presta-se a determinar
em si mesma potencial captação de clientela, no caso dos estabelecimentos (sobretudo
físicos) o potencial ofensivo é mais diluído, seja por depender a opção de consumo de
deliberação adicional por parte do consumidor, seja pela possibilidade, a partir de
determinado momento, da percepção de que o estabelecimento não corresponde, na
verdade, ao de determinada empresa que faria sugerir.
Relativamente a sítios eletrônicos, a questão se apresenta,
naturalmente, sob o enfoque do acesso a estabelecimento, vale dizer, local de oferta de
mercadorias ou serviços, não sendo o simples fato da passagem do consumidor por esse
ambiente virtual fator determinante de opção de consumo. Mas há um dado adicional de
toda relevância: se no tocante a estabelecimento físicos em tese se mostra factível a
atração da atenção do consumidor mediante processo de ilusão quanto à identidade do
titular do estabelecimento, no tocante aos sítios eletrônicos a ordem dos fatores é
diversa.
O consumidor antes precisa fazer a opção pelo ingresso no site,
a partir da digitação do domínio relativos ao fornecedor buscado ou do acesso via link
por ele proporcionado, e somente depois que se encontra no “interior” do site é que tem
contato com a apresentação visual desse. Não é o mesmo, portanto, o potencial lesivo
determinado pelo trade dress do site, desde que se reconheça que na grande maioria dos
casos haverá plena ciência quanto à titularidade do sítio eletrônico acessado.
E no caso dos autos não é diferente, aparecendo a identificação
das empresas, tanto a ré Edestinos quanto a autora Decolar.com, de forma perfeitamente
clara na página inicial.
Assim, seja por não se identificar em termos objetivos
reprodução ilícita do trade dress do site da autora, seja pela ausência quase completa de
risco de indução do público consumidor em erro, em casos tais, a pretensa semelhança
entre os sítios das empresas não justifica a imposição de qualquer dever de abstenção à
ré, tampouco determina qualquer direito indenizatório em favor da autora.
Fica, assim, também nesse aspecto confirmado o julgado de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Primeiro Grau, de modo que o acolhimento da pretensão inicial se limita aos dois
aspectos ao início referidos: a supressão da contradição no tocante ao impedimento de
uso da marca da autora e bem assim a apreciação do pedido não enfrentado, referente à
vedação ao emprego da marca ou de expressões derivadas no domínio da empresa-ré.
Nesses termos, reforma-se em parte a r. sentença. E, por ser a
parcela em que acolhida a demanda consideravelmente inferior se confrontada com a
totalidade do objeto do litígio, reconhece-se a ocorrência de decaimento mínimo por
parte da ré, de modo que, a despeito da sucumbência recíproca, mantém-se a
distribuição dos encargos respectivos tal como constou na r. sentença apelada.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao apelo das autoras.
FABIO TABOSA
Relator